Tribunal: TJSP
Processo: 1006316-66.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Título executivo extrajudicial reconhecido - Título que também possui valor líquido além de indicar com precisão os encargos incidentes - Ausência de qualquer nulidade – Juros abusivos e capitalizados, comissão de permanência cumulada com outros encargos – Inexistência - Vícios apontados inexistentes –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Título executivo extrajudicial reconhecido - Título que também possui valor líquido além de indicar com precisão os encargos incidentes - Ausência de qualquer nulidade – Juros abusivos e capitalizados, comissão de permanência cumulada com outros encargos – Inexistência - Vícios apontados inexistentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1006316-66.2019.8.26.0189, da Comarca
de Fernandópolis, em que é apelante MARIA GARCIA DE
OLIVEIRA CASTILHO ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006316-66.2019.8.26.0189 - Fernandópolis Voto no 41832
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41832
APEL.No: 1006316-66.2019.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS 2a VARA CÍVEL
APTE. : MARIA GARCIA DE OLIVEIRA CASTILHO ME
APDO. : BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO: ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA CASTILHO
APELAÇÃO
Embargos à execução
Instrumento
Particular
de
Confissão
de
Dívida

Título
executivo extrajudicial reconhecido - Título que
também possui valor líquido além de indicar com
precisão os encargos incidentes - Ausência de
qualquer
nulidade

Juros
abusivos
e
capitalizados, comissão de permanência cumulada
com outros encargos
Inexistência - Vícios
apontados inexistentes Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 787/789, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Heitor Katsumi Miura que rejeitou os
embargos à execução opostos pela apelante e por ROGERIO
LUIZ DE OLIVEIRA CASTILHO que ora figura como interessado.
Sustenta a recorrente, em preliminar, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006316-66.2019.8.26.0189 - Fernandópolis Voto no 41832
O/AL/E/D/V/S necessidade de concessão do benefício da justiça
gratuita, discorrendo sobre sua hipossuficiência para
arcar com as custas recursais. No mérito, insiste na tese
de que a contratação entabulada violou dispositivos
consumeristas, sujeitando-a a flagrante desequilíbrio
contratual
pela
cobrança
de
juros
abusivos
e
capitalizados. Discorre sobre o princípio pacta sunt
servanda frente a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
ao
caso.
Entende
pela
possibilidade de
discussão dos contratos anteriores que foram objeto da
renegociação, ora objeto da execução. Discorre sobre a
cobrança de juros abusivos e capitalizados bem como
comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Transcrevendo julgados que entende aplicáveis ao caso,
pede o provimento do recurso com o julgamento de
procedência dos embargos (fls. 791/825)
Recurso tempestivo e respondido (fls.
828/857), anotando-se ser a recorrente beneficiária da
gratuidade da justiça (fls. 787/788).
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, anote-se que prejudicado o
pedido recursal de concessão da gratuidade da justiça,
posto que acolhida a pretensão da recorrente na própria
sentença (fls. 787/788).
No mérito, o recurso não comporta provimento. Conforme se infere da documentação
trazida aos autos, a execução em tela se funda em
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS
AVENÇAS No 385/9.605.585, digitalizado a fls. 284/291,
que a executada, ora apelante, não nega ter assinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006316-66.2019.8.26.0189 - Fernandópolis Voto no 41832
O/AL/E/D/V/S
Ao contrário.
Pelo referido documento, confessa dever ao
apelado a quantia líquida de R$ 235.000,00 referente a
instrumento particular de mútuo, anteriormente firmado e
devidamente identificado.
O
documento
revela
as
condições
de
pagamento, discriminando, de forma líquida, o valor das
respectivas parcelas, bem como das respectivas datas.
Referido instrumento ainda estabelece incidência juros
remuneratórios além de multa e incidência de juros
moratórios em caso de inadimplemento, tudo conforme
autoriza a legislação civil vigente.
Anote-se ainda que o título tem valor
certo a ser pago, bem como se acha firmado por duas
testemunhas, revestindo-se assim de força executiva nos
termos do artigo 784, III, do CPC.
Sob alegação de excesso de execução, a
recorrente opôs os presentes embargos, questionando a
legalidade de cláusulas que afirma preverem a cobrança de
juros abusivos e capitalizados, além de comissão de
permanência cumulada com demais encargos de mora.
Pois bem.
Primeiramente, anote-se que a discussão
sobre a possibilidade da cobrança de juros travada nos
autos se afigura impertinente, já que essa prática, por
parte de instituições financeiras, nada tem de ilegal, a
começar pela não sujeição dessas entidades a Lei de Usura
conforme Súmula 596 do STF.
No Brasil não há tarifação da taxa de
juros,
sendo
estes
cobrados
pelas
instituições
financeiras conforme variação desse respectivo mercado ou
seguimento econômico.
Destarte, não é necessário que elas, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006316-66.2019.8.26.0189 - Fernandópolis Voto no 41832
O/AL/E/D/V/S
cada operação que realizem, peçam autorização específica
ao Conselho Monetário Nacional para cobrar taxa de juros
superiores a 12% ao ano.
Assim,
não
há
previsão
legal
que
estabeleça limite à taxa de juros, seguindo esta a lei do
mercado, não só a nível nacional, mas a disponibilidade
de dinheiro no mercado mundial.
Além
disso,
o
C.
STJ
já
firmou
entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 382
que, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Importante esclarecer que a taxa de juros
estipulada no contrato não se mostra abusiva e nem se
distancia das taxas praticadas no mercado para operações
da mesma natureza.
Cabe ressaltar ainda que inexiste no
processo sequer um início de prova apto a revelar a
prática de capitalização de juros.
E ainda que assim não fosse, convém
consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial
973827/RS,
afetado
pelo
efeito
repetitivo
estabelecido no artigo 543 do CPC, decidiu que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano, nos contratos celebrados depois da
edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde que clara
e expressamente pactuada.
Quanto à comissão de permanência, não há
no contrato previsão e comprovação de tal cobrança,
notadamente de forma cumulada com demais encargos como
afirma a apelante.
De qualquer forma, anote-se que a cobrança
da comissão de permanência nada tem de ilegal. Pelo
contrário, estando ela devidamente convencionada entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006316-66.2019.8.26.0189 - Fernandópolis Voto no 41832
O/AL/E/D/V/S
partes e não sendo cumulada com outro encargo de igual
natureza, sua exigência é viável em caso de
inadimplemento do contrato por parte do devedor.
Nesse sentido é que se apresenta o laudo
pericial acostado a fls. 335/347, tendo esclarecido,
desde logo, que o instrumento de confissão de dívida que
embasa a presente execução renegociou, na verdade, uma
operação de crédito anterior firmada entre as partes,
especificamente contrato no 8796301.
Atestou
que
não
houve
no
título
a
contratação e cobrança de taxas abusivas, capitalização
de juros e comissão de permanência (especificamente fls.
341, 344, 345).
Especificamente quanto à capitalização,
concluiu a fls. 341 que não foi constatada tal prática no
contrato, “pois a capitalização mensal de juros é
caracterizada não pela utilização do “Sistema Price de
Amortização””, mas “somente se o valor pago a título de
parcela fosse insuficiente par ao pagamento dos juros,
fazendo com que parte deles seja incorporado ao saldo
devedor da operação, servindo de base para nova contagem
de juros no período seguinte, fato que não ocorreu neste
caso.
Assim, em suma, o título possui valor
líquido além de indicar com precisão os encargos
incidentes, não conseguindo a embargante comprovar a
existência
de
fatos
modificativos,
extintivos
ou
impeditivos do direito do embargado, ônus que lhes cabia
demonstrar, nos termos do artigo 373, II do Código de
Processo Civil.
Nesse
contexto,
mesmo
à
luz
dos
dispositivos do Código de Direito do Consumidor, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006316-66.2019.8.26.0189 - Fernandópolis Voto no 41832
O/AL/E/D/V/S
nenhuma
ilegalidade
ou
abusividade
na
contratação
entabulada entre as partes, de forma que, nos limites das
razões recursais, o contrato celebrado há de ser tomado
como válido e, portanto, apto a produzir efeitos que a
lei lhes atribui.
Na esteira desse entendimento, tem-se que
a sentença deu justa e adequada solução ao litigio,
merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR